Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão proferido no julgamento da apelação que deu parcial provimento ao recurso. 1.1. Nesta sede, a embargante alega haver omissão no julgado quanto ao pedido a condenação dos requeridos ao pagamento da totalidade dos honorários advocatícios e das custas judiciais, tendo em vista a sucumbência mínima da ora embargante, pois foram 4 pedidos, todos acatados, exceto o valor dos danos morais que foi mantido em R$ 5.000,00.

2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No caso, a petição inicial continha 04 pedidos a seguir discriminados: “(...) 74.1) Rescindir o Contrato de Prestação de Serviço e seu Aditivo, tendo em vista o atraso na entrega da obra, o consequente abandono da mesma e, principalmente, por ter a empresa/Requerida encerrado suas atividades sem qualquer comunicação prévia; 74.2) Condenar os Requeridos ao pagamento da multa prevista na Cláusula Décima Terceira, que alcançou a importância de R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais); 74.3) Condenar os Requeridos ao pagamento da reparação moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 74.4) Condenar os Requeridos a ressarcir o valor de R$ 882,53 (oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora”.

4. A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais para: a) desconstituir o contrato entabulado entre as partes; b) condenar os requeridos ao pagamento, em favor da autora, dos valores de: i. R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais), referente à aplicação da multa contratual pelo atraso na entrega da obra. A incidência dos juros legais e correção monetária devem ser computada a partir da citação; ii. R$ 882,53 (oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), pertinente ao ressarcimento dos valores pagos pelos débitos junto a CAESB. A correção monetária deve ser aplicada a partir do efetivo pagamento, pela autora, e os juros legais a partir da citação; iii. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atinente ao dano moral, em virtude da inserção do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. A correção monetária pelo INPC, deve ser computada a contar da presente data[1], e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual. 52. Em face da sucumbência recíproca, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 20% (vinte por cento) para a autora e 80% (oitenta por cento) para os réus.”

5. Após interposição de apelação pela autora, ora embargante, a 2a Turma acolheu parcialmente o recurso no seguinte sentido: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, condenar a parte ré ao pagamento de R$ 92.500,00 por multa de atraso na entrega na obra, prevista na Cláusula Décima Terceira do contrato entabulado entre as partes”. 5.1. O valor do pagamento aos danos morais foi mantido no montante fixado na sentença, R$ 5.000,00.

6. Portanto, a embargante autora, decaiu de parte mínima de seus pedidos iniciais, apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, tendo sido todos os outros pedidos julgados procedentes. Sendo assim, há de ser aplicado ao caso o que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC. 6.1. Nesse sentido: “A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios e as despesas processuais ao vencedor, conforme estabelece o art. 85 do CPC. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, de acordo com a previsão do parágrafo único do art. 86 do mesmo diploma legal. 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (...)”. (07052395320208070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/9/2023.)

7. Embargos de declaração acolhidos.